Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge do agravado, nos autos de ação de divórcio e alimentos.
2. A recorrente pleiteia alimentos provisórios no valor de 15% dos proventos brutos do ex-cônjuge, alegando que está afastada do mercado de trabalho e depende do auxílio do agravado para subsistir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estão em discussão os requisitos para a concessão de alimentos provisórios à recorrente, com base na alegada impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e dependência econômica do ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.019, I, do CPC permite a concessão de tutela antecipada em sede de agravo de instrumento.
5. A concessão de alimentos provisórios exige a demonstração do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
6. A recorrente não apresenta elementos suficientes para demonstrar sua real necessidade de receber alimentos, tampouco a capacidade contributiva do agravado.
7. Não há prova da alegada impossibilidade momentânea de reinserção no mercado de trabalho.
8. A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, até que novos elementos sejam trazidos aos autos, especialmente após o contraditório e a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de alimentos provisórios exige prova mínima da necessidade do alimentando e da possibilidade de o alimentante prestá-los. 2. A ausência de elementos concretos sobre a incapacidade laboral e a dependência econômica justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de alimentos provisórios."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não há.